Tribunal: TJMT
Processo: 1005560-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
VISTOS,
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de EDERSON EUSTÁQUIO TEIXEIRA, qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Magistrado da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
Expõe-se que o beneficiário encontra-se preso desde 20-01-2020, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§1o e 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.
Relata que, na sentença proferida em 17 de fevereiro de 2021, o Magistrado “ a quo” julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do artigo 155, §1o, §4o, inciso I, II e IV, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, sendo fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena de reclusão imposta, sem atentar-se ao tempo em que o paciente permaneceu recluso.
Aduz que, diante da omissão, a defesa opôs embargos de declaração, que foi acolhido pelo Magistrado, porém, não procedeu a alteração do regime fixado, mantendo-o em regime fechado mesmo tendo já cumprido um ano e dois meses de pena, percentual suficiente para inserção no regime semiaberto.
Argumenta que, levando-se em conta que as penas aplicadas na r. sentença são por delitos comuns, conforme o art. 112, inciso I, da LEP, são necessários o cumprimento em regime fechado de apenas 16% da pena imputada para fins de progressão ao regime semiaberto, prazo inferior ao já cumprido pelo beneficiário.
Diante disso, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida sua imediata inserção no regime semiaberto, em razão da detração penal aplicada, considerando o período entre 20-01-2020 até a presente data, (Id. 82082489). Juntou documentos.
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 82475971). Informações juntadas (Id. 82723956).
RELATADO O NECESSÁRIO
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em caso de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente vale enfatizar que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, admitindo-se análise in limine quanto houver extrema urgência.
Sabe-se que no ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.
Pelas informações encaminhadas, observa-se que a autoridade aqui apontada como coatora, proferiu a sentença condenatória imputando ao beneficiário a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, deixando de proceder a detração penal referente ao tempo de prisão cautelar do sentenciado, negando-lhe o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.
No julgamento do Embargos de Declaração oposto pela defesa, acolheu o pedido de aplicação da detração penal, contudo, manteve o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, não só pelo quantum da pena aplicada, mas por trata-se de réu reincidente em crimes patrimoniais, que segundo fez consignar, o denunciado ostenta executivo de pena (PEP n. 0001114-74.2014.8.11.0042 - crime de roubo).
Logo, a alteração do regime fixado na sentença, após o transito em julgado, é mérito de progressão a ser tratado no executivo de pena, nos termos do art. 111, da LEP. O que não é o caso dos autos, considerando que o processo ainda está em grau de recurso.
Quanto a fundamentação utilizada para negar o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, o MM. Magistrado consignou que as razões que ensejaram a custódia permanecem inalteradas, quais sejam a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade do crime praticado juntamente com 11 acusados (furto ao banco do Brasil), bem como, pela reiteração delitiva, evidenciada pelos antecedentes criminais ostentados, além de ressaltar que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal ao qual argumenta estar submetido o paciente, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.